Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. BENIFÍCIO DA FAMILIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 790, IV, do CPC há possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro, ainda que não tenham se responsabilizado diretamente pela obrigação executada, ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.
2. No particular, verificado que a agravada está casada sob o regime da comunhão parcial de bens, cuidando-se de execução de dívida assumida por um dos cônjuges na aquisição onerosa de bem durante o relacionamento conjugal, gerando vultoso acréscimo patrimonial, presumidamente, em favor do casal, havendo assim benefício familiar, o acervo comum do casal pode ser afetado para responder pelo correspondente débito.
3. Cabível, portanto, a pretendida pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora em vista de uma eventual penhora do acervo encontrado, com sua posterior intimação para se manifestar acerca da possível constrição, sendo-lhe facultado o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.